Tribunal: TJDFT
Processo: 0724882-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). REPRESENTAÇÃO POLICIAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILOS. INQUÉRITO ANTERIOR. FATOS NOVOS. CONEXÃO. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. Tratando-se de representação formulada pela autoridade policial para interceptação telefônica e quebra de sigilos de representados, em decorrência de denúncia anônima relativa a fatos novos, sem conexão probatória com fatos apurados em ocorrência policial anterior, inexiste prevenção que autorize a modificação da competência, que deve ser declarada como sendo do Juízo Suscitado.